Tribunal: TJMT
Processo: 1004700-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004700-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Desempenho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MIRLEY NUBIA PEREIRA DIAS SANTOS - CPF: 873.926.401-78 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE LÍDER DE EQUIPE
– PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10 – IMPOSSIBILIDADE
-
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 152171707), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, para reconhecer
o exercício da função de Escrivã-Chefe da Delegacia do Município General Carneiro/MT e condenar o reclamado ao pagamento da diferença salarial sobre a mencionada função desde 25/07/2019 e demais parcelas vencidas durante o processo, enquanto exercer tal função, sendo estas últimas mediante comprovação, acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, da citação e correção monetária pelo IPCA-E, da data que cada parcela era devida,
respeitando o teto do Juizado Especial.

Em sede recursal, o reclamado alega ausência de comprovação do exercício, de fato, da função de Escrivã- Chefe.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A reclamante apresentou suas contrarrazões no id. 152171710.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a autora é servidora pública estadual - Escrivã da Polícia Civil, atualmente lotada na Delegacia de General Carneiro-MT.

Assevera que exerce a função de confiança DGA-10 “ESCRIVÃO-CHEFE”, desde 25/07/2019, no entanto, ainda não está recebendo a gratificação a que faz jus, nos termos da Lei Complementar 266/2006, requerendo assim seja reconhecido o seu direito bem como pagamento do período retroativo.

Informa que, como Escrivã-Chefe, desempenha, com exclusividade, as seguintes atribuições: confecciona relatórios estatísticos do BEM e SINESP, consta a informação no cadastro do sistema GEIA - Escrivã-Chefe de Cartório.

Por tais razões, a reclamante protocolou requerimento administrativo solicitando o pagamento de DGA-10. O processo administrativo foi encaminhado ao Delegado da Polícia Judiciária Civil de General Carneiro/MT, o qual, em despacho, indeferiu o pagamento da referida verba.

A magistrada
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, para reconhecer
o exercício da função de Escrivã-Chefe da Delegacia do Município General Carneiro/MT e condenar o reclamado ao pagamento da diferença salarial sobre a mencionada função desde 25/07/2019 e demais parcelas vencidas durante o processo, enquanto exercer tal função, sendo estas últimas mediante comprovação, acrescidas de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, da citação e correção monetária pelo IPCA-E, da data que cada parcela era devida,
respeitando o teto do Juizado Especial.

Pois bem, compulsando os autos, tenho que a sentença recorrida
merece reforma
.

Em que pese a narrativa da reclamante, essa não faz jus ao direito pleiteado tendo em vista que a normativa

no 01/2011/CSPJC não menciona em sua relação a Delegacia de Polícia de General Carneiro/MT, bem como consta no rol dos cargos comissionados da Polícia Judiciária Civil 170 (cento e setenta) cargos de Líderes de Equipe DGA - 10.

Portanto, a relação ao quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, não podendo o Poder Judiciário interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

Ademais, não restou comprovado o exercício, de fato, do cargo de Chefia somente pela juntada do
login
de acesso aos sistemas da delegacia.

Esta Turma Recursal já se manifestou anteriormente sobre a mesma situação fática, a propósito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL. DESIGNAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE ESCRIVÃ-CHEFE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DE MATUPÁ/MT. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DA FUNÇÃO GRATIFICADA (DGA-10). INEXISTÊNCIA DO CARGO NA UNIDADE POLICIAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 01/2011/CSPJC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

A relação de quantitativo e distribuição dos cargos de Líder de Equipe (Escrivão-Chefe e Investigador-Chefe) por Unidade Policial foi estabelecido no Anexo Único da Instrução Normativa 01/2011/CSPJC, logo, o poder judiciário não pode interferir na administração, determinando a criação de cargos e gratificações.

Se a Instrução Normativa no 01/2011/CSPJC não prevê vaga de Líder de Equipe para a Delegacia de Matupá, a autora não faz jus ao recebimento da referida gratificação, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Recurso Improvido.

(N.U 1001435-69.2020.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

RECURSO INOMINADO: 1043244-44.2021.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: WEDER JOSE FERNANDES

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/04/2023

EMENTA
: RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – DESEMPENHO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA COMO LÍDER DE EQUIPE – PLEITO DE PAGAMENTO DE DGA-10 – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito ao recebimento de pagamento de DGA-10 em decorrência da função exercida pelo policial militar, está vinculado as normas legais pré-estabelecidas na Instrução Normativa no 01/2011/CSPJC, da qual não contempla a unidade policial em que o servidor é lotado, de modo que se mostra indevido o recebimento do benefício perquirido.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1043244-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 04/04/2023).

Pelas razões expostas,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo,

e
dou - lhe provimento
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023